Tribunal: STF
Processo: Rcl 91389
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 58/DF. Decisão da Justiça do Trabalho. Trânsito em julgado na fase de conhecimento sem fixação expressa do índice a ser adotado para fins de correção monetária. Incidência da modulação de efeitos do julgado paradigma. Agravo regimental não provido.

    1. No paradigma (ADC nº 58), o STF firmou entendimento vinculante pela “incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, [pela] incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” na atualização de débitos trabalhistas (ata de julgamento publicada no DJe de 4/11/21).

    2. A modulação dos efeitos do julgado na ADC nº 58 fundou-se na compreensão de que o direito à atualização se concretiza no momento da execução, de modo que não há que se falar em ato jurídico perfeito, além de não haver coisa julgada quanto ao tema quando o título executivo não tiver definido expressamente o índice de atualização do crédito, como ocorreu no caso dos autos.

    3. Por se tratar de decisão transitada em julgado na fase de conhecimento sem a fixação do índice a ser adotado para fins de correção monetária, incidem os parâmetros fixados na ADC nº 58/DF, em conformidade com o item iii) da modulação de seus efeitos: “iii) os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”.

    4. Agravo regimental não provido.